Tribunal: TJDFT
Processo: 0000208-83.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha, vias de fato. Casal separado há algum tempo. Puxão de cabelo e tentativa de abraço. Quando a vítima dar versões diferentes todas as vezes que fala nos autos, impõe-se o complemento da prova, principalmente quando isto é possível, como na hipótese da própria vítima dar a notícia em uma de suas assertivas, de que estava em companhia de uma filha de quinze anos de idade.Também seria recomendável o depoimento complementar porquê, para a avaliação das vias de fato, necessita-se do conhecimento de suas intensidades.
2. Recurso conhecido e provido.